Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725959-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão desta Relatoria, na qual negou seguimento ao agravo de instrumento interposto por MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI e LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDÚSTRIA LTDA (executados), os quais se insurgiram contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS, processo n. 0013381-47.2016.8.07.0001, na qual restou homologada a avaliação do imóvel realizada pela Sra. Oficiala de Justiça, assim como determinou-se a remessa dos autos ao NULEJ, para designação de data para o leilão. Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 30240763. Quanto ao pedido de manutenção do efeito suspensivo concedido em sede de liminar no agravo de instrumento, sem razão os agravantes, pois inexiste fundamento jurídico para tanto, na medida que incabível subsistir a decisão liminar concedida em recurso inadmitido. Com efeito, oficie-se ao d. Juízo a quo, informando-o quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento (ID 30240763). Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante no ID 30351499. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator